Tribunal: TJMT
Processo: 1020162-50.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020162-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), VITOR LUIS GONCALVES - CPF: 109.763.701-82 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM UNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
n.º 1020823-20.2022.8.11.0003, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada por
VITOR LUIS GONÇALVES,
e determinou à instituição financeira que limite os descontos mensais a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado, bem como se abstenha de negativar o nome do Recorrido, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto ou negativação indevida.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente alega que estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Ressalta que, em março de 2022, o Recorrido contratou empréstimo com desconto em folha de pagamento (cédula de crédito bancário n.º 58847733) e assumiu o pagamento de 84 parcelas de R$ 168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos).

Aduz que, no momento da contratação, o Agravado apresentou contracheque onde não constava informações sobre o alegado superendividamento.

Sustenta que não pode ser compelido a negociar em Juízo termos contratuais regularmente firmados; roga seja respeitado o princípio da autonomia da vontade dos contratantes.

Por fim, alega que a Lei de Superendividamento preconiza condições e requisitos para alteração/suspensão/exclusão de cobranças; destaca que os pressupostos legais não foram observados pelo Agravado.

Com amparo nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Instrumental e sobrestada a decisão desafiada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 14616161).

Contrarrazões acostadas no ID. 149429199.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VITOR LUIS GONÇALVES
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas
n.º 1020823-20.2022.8.11.0003, em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
objetivando compelir o Banco Agravante a limitar os descontos mensais a 30% dos seus rendimentos, bem como que a instituição financeira se abstenha de negativar o seu nome.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e fixou multa no valor de R$ 5.000,00 para cada desconto ou negativação indevida.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, cuja controvérsia gravita em torno da legitimidade e procedência dos descontos efetuados nos rendimentos do Recorrente, de acordo com o contrato objeto do litígio.

Da análise mais acurada do conjunto fático-probatório coligido aos autos, tenho que há elementos que corroboram as alegações expostas pelo Banco Agravante.

Com efeito, exsurge do caderno processual que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado em março de 2022 (Cédula de Crédito Bancário n.º 58847733)em que o Recorrido assumiu o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos), como se observa do ID. 96926691 – autos principais.

Denota-se que, além da instituição financeira Agravante, o Agravado contratou diversos outros empréstimos consignados com os seguintes Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANÁ BANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., cujos débitos, segundo alega o Recorrente, somam a importância de R$ 3.994,61 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), os quais não compõe a lide.

Sob a alegação de que atualmente está em estado de escassez financeira, invocou as disposições da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) a fim de limitar os descontos em seus rendimentos ao percentual de 30% (trinta por cento).

Pois bem. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, pretendeu o legislador possibilitar ao consumidor superendividado a oportunidade de renegociar seus débitos diretamente com os credores, para evitar o estado de insolvência civil.

Não obstante, para que o consumidor faça
jus
às benesses da legislação de regência, deve cumprir vários requisitos formais, dentre os quais, destaco a necessidade de demandar em Juízo em face de todos os credores de modo a possibilitar a realização de audiência conciliatória do devedor com seus credores e, no ato da solenidade, o devedor apresentar planejamento contendo as condições e forma de pagamento dos débitos (
vide
§ 3.º, art. 104-A, Lei n.º 14.181/21).

A despeito das exigências legais da lei, não vislumbro, no caso concreto, o cumprimento dos pressupostos formais supracitados, e tampouco circunstância que obsta a alteração/suspensão e/ou modificação dos termos contratuais originariamente pactuados.

Em outros termos, uma vez não atendidos os requisitos formais estabelecidos na 14.181/2021 e, em observância ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda
, o devedor/Agravado deve pagar as parcelas contratuais nos exatos termos pactuados, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessume-se desta perspectiva que se afigura prematura a decisão que concedeu a tutela
initio litis
em favor do Agravado e determinou a limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, eis que não foram observados os requisitos da Lei do Superendividamento.

Trata-se de procedimentos específicos e de observância obrigatória e, se não houver acordo entre as partes na solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim é a jurisprudência deste Egrégio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA

– SUPERENDIVIDAMENTO
–
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO
– INTIMAÇÃO PARA CREDORES MANIFESTAREM O SEU INTERESSE NA DESIGNAÇÃO – INVIABILIDADE –
IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO
–
PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021)
– TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE NO MOMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento,
é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes,
a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante.
(N.U 1015732-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES
– RECURSO PROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite
, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.
Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.-
(N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Diante deste quadro e dos elementos de cognição incompleta até o momento coligidos, vislumbro verossimilhança nas alegações do Banco Agravante, assim como o
periculum in mora
, uma vez demandada apenas uma das instituições credoras, o que torna de rigor a confirmação da medida liminar concedida em favor do Agravante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e, por consectário,
indefiro
a medida liminar pleiteada na instância singela em favor do Agravado e
determino
o restabelecimento ao
status quo
ante a fim de que se dê cumprimento às cláusulas contratuais pactuadas, nos exatos termos em que contratadas, e seja observado o rito da lei do superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022